Tribunal: TJSP
Processo: 1020463-29.2020.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Impetrante portador de úlcera de decúbito, que necessita do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica. Prova inequívoca da necessidade do tratamento.

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inocorrência. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada.

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Impetrante portador de úlcera de decúbito, que necessita do tratamento de oxigenoterapia hiperbárica, conforme prescrição médica. Prova inequívoca da necessidade do tratamento. Relatório e receituário médicos que comprovam a necessidade do paciente em obter o tratamento. Medicamento que faz parte da lista de medicamentos padronizados do SUS. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Garantia do fornecimento dos medicamentos/equipamento que não empresta, em absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.